Tribunal: TJBA
Processo: 8021861-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021861-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JAMILE SOUSA NERY

Advogado(s)
:
VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DETERMINOU A INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS.
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. REDUÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS EM 90% (NOVENTA POR CENTO). ART. 98, § 6º DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8021861-51.2024.8.05.0000
, tendo como
Agravante
JAMILE SOUSA NERY
e Agravado

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO AOAGRAVO,

reduzindo o valor das custas iniciais em 90% (noventa por cento), fixando a quantia em R$ 883,31 (oitocentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos), e concedo o direito ao parcelamento da verba em 03 (três) parcelas iguais, nos termos do art. 98, § 6º do CPC/2015
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara
Cível,
na
data registrada no sistema de processo eletrônico.